Tribunal: TJES
Processo: 5000035-33.2022.8.08.0056
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): MARIANNE JUDICE DE MATTOS
Órgão julgador: MARIANNE JUDICE DE MATTOS
Órgão colegiado: 1ª Câmara Cível
Assuntos: Efeito Suspensivo / Impugnação / Embargos à Execução
Data de julgamento: 2023-04-27

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº
5000035-33.2022.8.08.0056
APELAÇÃO CÍVEL (198)
APELANTE: HELMAR GUMS e outros (2)
APELADO: BANCO DO BRASIL SA
RELATOR(A):MARIANNE JUDICE DE MATTOS

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

PRIMEIRA CÂMARA CÍVEL

APELAÇÃO CÍVEL N.º 5000035-33.2022.8.08.0056
APELANTES:
HELMAR GUMS, JOSIMARA LOSS GUMS e GRAZIELLE GUMS
APELADO:
BANCO DO BRASIL S/A

RELATORA:
DESª. MARIANNE JÚDICE DE MATTOS

ACÓRDÃO

EMENTA
: APELAÇÃO – GRATUIDADE DE JUSTIÇA – PESSOA FÍSICA – PRESUNÇÃO DE VERACIDADE JURIS TANTUM – MOVIMENTAÇÕES FINANCEIRAS – SALDO BANCÁRIO ZERADO OU NEGATIVO – PARTES EM DIVERSAS OUTRSAS AÇÕES – ASSISTÊNCIA
POR ADVOGADO PARTICULAR
- RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.

1. Segundo estatui
o Código de Processo Civil acerca da gratuidade de justiça, quando se tratar de requerimento feito por pessoa física, deve prevalecer a presunção de veracidade, só podendo ser elidida quando presentes elementos em sentido contrário. Inteligência do § 3º, do seu art. 99
.

2. Os requerimentos feitos por pessoa física possuem presunção
juris tantum
(relativa) de veracidade, somente podendo ser afastada caso comprovada, de forma indene de dúvidas, a existência de elementos capazes de elidi-la.

3. Muito embora os recorrentes não tenham carreado ao feito vasta prova documental, as provas dos autos, em especial os extratos bancários juntados, demonstram a existência de movimentação financeira em suas contas bancárias, mas cujo saldo bancário permanece “zerado” ou mesmo negativo.

4. Ainda que conste dos autos informação de que os recorrentes são partes em diversas outras demandas ou que são assistidos por advogado particular, não é suficiente para conduzir à certeza objetiva da inexistência de condições financeiras para arcar com as despesas processuais, o que conduz à necessidade da concessão da benesse.

5. Recurso conhecido e provido.

Vistos, relatados e discutidos estes autos, ACORDAM os Desembargadores que integram a colenda Primeira Câmara Cível do egrégio Tribunal de Justiça do Estado do Espírito Santo, de conformidade com a ata do julgamento e as notas taquigráficas em, à unanimidade,
DAR PROVIMENTO
ao recurso, para reformar em parte a sentença e conceder aos recorrentes o benefício da gratuidade de justiça.

Vitória/ES, 25 de abril de 2023.

RELATORA

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e dar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: 028 - Gabinete Desª. MARIANNE JUDICE DE MATTOS

Composição de julgamento: 028 - Gabinete Desª. MARIANNE JUDICE DE MATTOS - MARIANNE JUDICE DE MATTOS - Relator / 003 - Gabinete Des. ANNIBAL DE REZENDE LIMA - ALDARY NUNES JUNIOR - Vogal / 013 - Gabinete Desª. JANETE VARGAS SIMÕES - JANETE VARGAS SIMOES - Vogal
VOTOS VOGAIS
003 - Gabinete Des. ANNIBAL DE REZENDE LIMA - ALDARY NUNES JUNIOR (Vogal)
Acompanhar
013 - Gabinete Desª. JANETE VARGAS SIMÕES - JANETE VARGAS SIMOES (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

Trata-se de apelação cível interposta pelo
HELMAR GUMS, JOSIMARA LOSS GUMS e GRAZIELLE GUMS
contra a sentença (id. nº 4477650) proferida pelo MM. Juiz de Direito da 1ª Vara de Santa Maria de Jetibá/ES, que ao homologar o pedido de desistência, condenou os recorrentes ao pagamento das custas processuais na ação manejada em desfavor do
BANCO DO BRASIL S/A
.

Aduzem os recorrentes (id. nº 4477654) que fazem jus ao benefício da gratuidade de justiça, uma vez que, na condição da avicultores e dada à grave crise econômica surgida com a pandemia da Covid-19, que os deixou extremamente endividados, não dispõem de recursos para o pagamento das custas processuais.

Sem contrarrazões.

É o relatório.
Inclua-se em pauta para julgamento
.

Vitória/ES, 4 de abril de 2023.

Marianne Júdice de Mattos
Desembargadora

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

VOTO

Conforme relatado, trata-se de apelação cível interposta pelo
HELMAR GUMS, JOSIMARA LOSS GUMS e GRAZIELLE GUMS
contra a sentença (id. nº 4477650) proferida pelo MM. Juiz de Direito da 1ª Vara de Santa Maria de Jetibá/ES, que ao homologar o pedido de desistência, condenou os recorrentes ao pagamento das custas processuais na ação manejada em desfavor do
BANCO DO BRASIL S/A
.

Aduzem os recorrentes (id. nº 4477654) que fazem jus ao benefício da gratuidade de justiça, uma vez que, na condição da avicultores e dada à grave crise econômica surgida com a pandemia da Covid-19, que os deixou extremamente endividados, não dispõem de recursos para o pagamento das custas processuais.

Com relação à única tese recursal trazida pelos recorrentes, qual seja, a necessidade de concessão da benesse da gratuidade de justiça, entendo que lhes assiste razão.

Segundo dispõe o Código de Processo Civil, quando se tratar de requerimento feito por pessoa física, deve prevalecer a presunção de veracidade, a qual é estatuída no § 3º, do seu art. 99, do CPC, só podendo ser elidida quando presentes elementos em sentido contrário.

Na hipótese, os apelantes, na condição de produtores rurais do ramo da avicultura, requereram em primeiro grau a benesse da gratuidade de justiça, sob o argumento de que a grave crise oriundo da pandemia da Covid-19 os deixou sem condições de prosseguir no pleno desenvolvimento da atividade profissional, o que ocasionou sérias dificuldades de ordem financeira, tornando impossível a quitação das despesas processuais.

Calha frisar que os requerimentos feitos por pessoa física possuem presunção
juris tantum
(relativa) de veracidade, somente podendo ser afastada caso comprovada, de forma indene de dúvidas, a existência de elementos capazes de afastá-la.

Nesse rumo, vem entendendo o Colendo STJ:

[...] 3. Consoante a jurisprudência desta Corte Superior, "há presunção juris tantum de que a pessoa física que pleiteia o benefício da assistência judiciária gratuita não possui condições de arcar com as despesas do processo sem comprometer seu próprio sustento ou de sua família. Tal presunção, embora relativa, somente pode ser afastada pelo magistrado quando houver, nos autos, elementos que evidenciem a ausência dos pressupostos para a concessão do benefício (CPC/2015, art. 99, §§ 2º e 3º)" - (AgInt no AREsp n. 1.478.886/SP, relator Ministro Raul Araújo, Quarta Turma, julgado em 10/3/2020, DJe de 31/3/2020). [...] (EDcl no AgInt no AREsp nº 2.131.155/RS, Rel. Min.
MARCO AURÉLIO BELLIZZE
, Terceira Turma, DJe 13/3/2023).

No caso, apesar de os recorrentes não tenham carreado ao feito vasta prova documental da situação retrocitada, as provas dos autos, em especial os extratos bancários juntados demonstram a existência de movimentação financeira em suas contas bancárias, mas cujo saldo bancário permanece “zerado” ou mesmo negativo, como se vê dos documentos constantes dos id’s. números 13838225 a 13838239.

De mais a mais, muito embora conste dos autos a informação de que os recorrentes são partes em diversas outras demandas (id’s. números 19151818 e 19151826), isto, por si só, não é suficiente para conduzir à certeza objetiva da inexistência de condições financeiras para arcar com as despesas processuais, o que conduz à necessidade da concessão da benesse.

De mais a mais, o fato de os recorrentes serem assistidos por advogado particular não é capaz de evidenciar a inexistência de elementos para o deferimento do benefício, estando tal entendimento sedimentado na jurisprudência do colendo STJ. Vejamos:

[...] 2. Para o deferimento da gratuidade de justiça, não pode o juiz se balizar apenas na remuneração auferida, no patrimônio imobiliário,
na contratação de advogado particular pelo requerente
(gratuidade de justiça difere de assistência judiciária), ou seja, apenas nas suas receitas. Imprescindível fazer o cotejo das condições econômico-financeiras com as despesas correntes utilizadas para preservar o sustento próprio e o da família. [...] (AgRg no AREsp nº 257.029/RS, Rel. Min.
HERMAN BENJAMIN
, Segunda Turma, DJe 15/2/2013 - grifei).

Dessa maneira, não demonstrada a presença de elementos capazes de rechaçar o deferimento da gratuidade de justiça, entendo que deve ser provido o apelo.

Por todo o exposto,

DOU PROVIMENTO
ao recurso, para reformar em parte a sentença e conceder aos recorrentes o benefício da gratuidade de justiça.

É como voto.

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Acompanhar a eminente Relatora - Sessão dia 25/04/2023